Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-54.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001796-54.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIDNEY DIAS DE ARRUDA - CPF: 907.994.021-68 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), CSD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 19.293.949/0001-55 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1001796-54.2024.8.11.0044

APELANTE:
CSD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO:
SIDNEY DIAS DE ARRUDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SALDO REMANESCENTE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, INÉPCIA DA INICIAL E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA NA CONTESTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$ 56.337,65, correspondente ao crédito atualizado até 25/07/2024, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês a partir de 26/07/2024.

2. A apelante suscita incompetência territorial do Juízo de Paranatinga-MT, inépcia da petição inicial por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado e decisão ultra petita.

3.
No mérito,
alega insuficiência probatória quanto à existência da obrigação, ausência de fundamentação adequada na sentença, quitação total da dívida e desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o Juízo de Paranatinga-MT é competente para processar e julgar a demanda; (
ii
) analisar se a petição inicial é inepta por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado; (
iii
) examinar se a sentença conden
ou
a pagamento de valor superior ao pedido na inicial; (
iv
) avaliar se há provas suficientes da existência do saldo remanescente cobrado; e (v) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. Razões de decidir

5. A incompetência territorial possui natureza relativa e, na ausência de convenção expressa de foro de eleição, não se justifica o deslocamento da competência com base no local de celebração do contrato e de domicílio do demandado, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo processual.

6. A preliminar de inépcia da petição inicial confunde-se com o mérito, pois questiona a suficiência probatória dos fatos constitutivos do direito alegado.

7. Não há decisão
ultra petita
, pois o valor da condenação (R$ 56.337,65) corresponde ao saldo remanescente de R$ 48.000,00 atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios até 25/07/2024, sendo a atualização monetária e os juros de mora pedidos implícitos, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC.

8. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência da obrigação, consistindo em comprovantes de transferência bancária e documento de "Intenção de Venda" emitido pelo DETRAN-MT, no qual consta a identificação do vendedor, do comprador e do veículo objeto da negociação, com valor de venda de R$ 260.000,00.

9. A própria apelante reconheceu expressamente na contestação tanto a relação contratual quanto o saldo remanescente, o que torna incontroversa a existência da dívida.

10. Não prospera a alegação de quitação total da obrigação, pois a apelante não juntou nenhum comprovante de pagamento do saldo remanescente, e sua alegação contradiz a própria contestação, na qual reconhece o pagamento substancial do contrato.

11. Os honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação estão aquém do limite estabelecido no § 2o do artigo 85 do CPC, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A incompetência territorial, de natureza relativa, não justifica o deslocamento da competência quando não demonstrado efetivo prejuízo processual. 2. O reconhecimento expresso da dívida na contestação torna incontroversa a existência da obrigação, dispensando a apresentação de contrato escrito. 3. A atualização monetária e os juros de mora são pedidos implícitos que integram o principal, não configurando julgamento
ultra petita
."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

CSD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

por
SIDNEY DIAS DE ARRUDA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 56.337,65
(cinquenta e seis mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
, correspondente

ao crédito atualizado até 25/07/2024, acrescid
o
, a partir de

26/07/2024, de correção monetária pelo IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, até o

efetivo pagamento, abatendo-se o que porventura já houver sido pago nos autos
. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
12% sobre o valor atualizado da condenação.

A
apelante suscita preliminar de incompetência territorial do
J
uízo de Paranatinga-MT,
ao argumento de
que o contrato foi celebrado em Cuiabá-MT, local de sua sede, e que não existe cláusula de eleição de foro em favor da
C
omarca onde tramitou o processo, devendo os autos serem remetidos ao foro competente.

Alega também inépcia da petição inicial
em razão da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Argumenta ser
ultra petita
a sentença, por condenar ao pagamento de R$ 56.337,65, quando o pedido do autor
se limitou a
R$ 48.000,00.

No mérito,
sustenta
que há insuficiência probatória quanto à existência da obrigação, pois o autor não apresentou contrato escrito, recibo ou outro documento que comprovasse a existência do saldo remanescente ou as condições de pagamento, não atendendo ao ônus probatório que lhe competia
,
conforme o art. 373, I, do CPC/15.

Alega
que a sentença carece de fundamentação adequada por não analisar detalhadamente as provas apresentadas e não enfrentar os argumentos relevantes deduzidos pela defesa.

Afirma que houve quitação total da obrigação, invocando o art. 320 do CC,
bem como q
ue as transferências bancárias comprovadas nos autos s
ão
suficientes para demonstrar o pagamento integral do preço acordado.

Por fim, se insurge quanto ao valor dos
honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, alegando que a causa apresenta reduzida complexidade e não exigiu esforço técnico ou intelectual extraordinário que justificasse percentual tão elevado,
requerendo
a redução para patamar mais razoável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
329499377
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que
o autor
, ora apelado,
vend
eu
um caminhão modelo FORD/C2428 PMERECHIM 8X2, cor prata, ano 2011/2012,
à requerida/apelante
pelo valor total de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Segundo
o demandante
, a negociação foi realizada por
WhatsApp
, tendo a requerida efetuado o pagamento inicial de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e posteriormente mais R$ 12.000,00 (doze mil reais) por meio de dois cheques, totalizando R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais)
.

Sob a alegação de que resta
um saldo remanescente de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
a ser quitado e que não obteve êxito em receber da requerida, apesar das diversas tentativas, ajuizou a presente ação
, visando o recebimento de
R$ 56.337,65 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, con
vém
consignar que a
preliminar de inépcia da petição inicial
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Preliminar de incompetência territorial

Consoante relatado, a apelante suscita preliminar de incompetência territorial do Juízo de Paranatinga-MT, ao argumento de que o contrato foi celebrado em Cuiabá-MT, local de sua sede, e que não existe cláusula de eleição de foro em favor da Comarca onde tramitou o processo, devendo os autos serem remetidos ao foro competente.

No entanto, à vista da natureza relativa da competência territorial
, cujo principal objetivo é o acesso à justiça
e da ausência de convenção expressa de foro de eleição, mostra-se inviável o deslocamento da competência com base
no local de celebração do contrato e de domicílio do demandado.

Isto porqu
e,
a relação jurídica material encontra-se suficientemente documentada nos autos, com elementos probatórios que permitiram o adequado julgamento da causa, independentemente do local de tramitação do processo.

Além disso,
a apelante exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando contestação tempestiva com todas as teses defensivas pertinentes, além de interpor o presente recurso, o que evidencia a ausência de qualquer cerceamento ou limitação ao exercício do contraditório que pudesse decorrer da tramitação do feito na comarca de Paranatinga-MT.

Assim, diante da
ausência de
demonstração de efetivo prejuízo processual decorrente da tramitação da demanda na
C
omarca escolhida pelo autor, e considerando a natureza relativa da competência territorial, impõe-se
a manutenção da sentença quanto a este ponto.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Preliminar de
sentença

Ultra-Petita

A apelante alega
a ocorrência de
sentença
ultra petita
por condenar ao pagamento de R$ 56.337,65, quando o pedido do autor
se limitou
a R$ 48.000,00.

No entanto
,
o
valor de R$ 56.337,65 corresponde ao saldo remanescente de R$ 48.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios até 25/07/2024
, conforme planilha de atualização do débito juntada no ID 329498386
.

De se destacar que atualização monetária e os juros de mora compõe o pedido principal e, portanto, constituem pedidos implícitos, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC/15, que dispõe: "
Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios
".

Logo, não há falar-se em sentença
ultra petita
, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

A
apelante alega
insuficiência probatória quanto à existência da obrigação,
em razão da não apresentação do
contrato escrito ou outros documentos que comprovem o saldo remanescente
cobrado pelo autor.

Ocorre que a própria apelante reconheceu expressamente na peça de defesa
(ID 329499364 - Pág. 7 /8)
tanto a relação contratual como o saldo remanescente, conforme se verifica abaixo:

Além disso, ao contrário do que alega, o
conjunto probatório dos autos
, constituído de comprovantes de transferência bancárias (ID 329498384)
e o documento de "Intenção de Venda" emitido pelo DETRAN-MT
–
no qual consta a identificação do vendedor (apelado), do comprador (apelante) e do veículo objeto da negociação, com valor de venda de R$ 260.000,00 (
ID 329498385
)
–

demonstra
m
de forma inequívoca a existência da relação contratual e do saldo remanescente.

A apelante
, por outro lado,
não apresentou
nenhum
comprovante de pagamento do saldo remanescente, limitando-se a alegar genericamente a inexistência da obrigação, em clara contradição com sua própria contestação.

Assim, o
s elementos dos autos

são
suficiente
s
para demonstrar a existência da obrigação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Neste contexto, de se destacar ainda que não prospera a
a
legada
quitação total da obrigação
pela apelante, pois além de não ter juntado nenhum comprovante de pagamento do saldo remanescente, sua alegação contradiz com
a própria contestação
, no qual reconhece pagamento substancial do contrato.

Por fim, não
se verific
a
desproporcionalidade
nos
honorários advocatícios,
arbitrado em 12% sobre o valor da condenação, uma vez que fixados próximo do patamar mínimo previsto
no § 2o do artigo 85 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da c
ondenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026